Tribunal: TJDFT
Processo: 0002520-84.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0002520-84.2016.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID n. 14941877, a Defensoria Pública noticia a falta da mídia à fl. 87 nos autos eletrônicos e requer sua juntada. Diante da promoção da NUGEP, ID n. 15812819, bem como das orientações deste Tribunal relacionadas à situação de pandemia do coronavírus, aguarde-se o retorno, por 60 (sessenta) dias, às atividades presenciais para cumprimento do solicitado. Após, certifique-se e intime-se das providências porventura adotadas. Brasília, 6 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal